Tribunal: STF
Processo: HC 258811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jairo de Sousa Lima, em favor de Roberto Carlos Sousa Pereira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.015.875/PI.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após ter sido preso em flagrante na posse de 20g de cocaína, 700g de crack, 450g de maconha.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a prisão cautelar é manifestamente ilegal, haja vista que não houve individualização da conduta do paciente. Ressalta que o paciente está “preso há mais de 2 meses, sem que se tenha demonstrado, de maneira individualizada e concreta, que sua liberdade represente risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”. (p. 8)



    Aduz que é réu primário e arrimo de família, de modo que não subsistem os motivos que levaram à prisão preventiva.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, manteve a segregação cautelar do paciente, pelos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, consigne-se que na decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva constou que "Nos autos, há representação pela Prisão Preventiva formulada pela Autoridade Policial e, também, requerimento de prisão preventiva em desfavor do autuado formulado pelo Ministério Público, conforme manifestação oral realizada em audiência. Assim, esse juízo está autorizado a decretá-la, em sendo cabível" (e-STJ, fl. 245). 



    Não há que se falar, pois, em decretação de ofício. 



    No que tange ao decreto preventivo, inicialmente reproduzo-o:



    "[...] Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante e no Auto De Exibição e Apreensão (ID 74964962, págs. 32/33), no estabelecimento comercial dos autuados foi encontrada grande quantidade de droga fracionada e embalada, pronta para a venda. Já na residência do casal, foram encontradas outras porções de drogas em quantidades maiores, quais sejam: 01 (uma) sacola com substância vegetal com características de maconha; 02 (dois) invólucros de uma substância sólida, cor branca, com características de cocaína; 182 (cento e oitenta e duas) pedras de uma substância petrificada com características de Crack; 01 (um) tablet de uma substância petrificada com característica de Crack; 15 (quinze) porções de uma substância vegetal com características de maconha; 01 (uma) sacola com galhos vegetais desidratados com características de maconha; 03 (três) porções média, de uma substância petrificada com características de Crack. Além da droga, também foram localizados mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, fracionado em notas de diversos valores, embalagens plásticas destinadas ao acondicionamento da droga e caderno com anotações da contabilidade do tráfico. Também foi localizado um aparelho celular com restrição de roubo/furto. Em Laudo de Exame Preliminar de Constatação (ID. 74964962, págs. 40/41), foram constatados os resultados POSITIVOS para a presença de COCAÍNA e MACONHA “Cannabis Sativa Lineu’ para o seguinte material apreendido: “a) Substância sólida de cor branca, distribuída em 2 invólucros plásticos, com massa bruta aferida em 20 g. b) Substância sólida de cor amarelada, distribuída em 182 invólucros plásticos, com massa bruta aferida em 23 g. c) Substância sólida de cor amarelada, distribuída em 4 invólucros plásticos, com massa bruta aferida em 678 g. d) Substância vegetal, distribuída em 15 invólucros plásticos, com massa bruta aferida em 22 g e) Um saco plástico contendo material vegetal desidratado, com massa bruta aferida em 119 g. f) Um saco plástico contendo material vegetal desidratado, com massa bruta aferida em 316 g.” [...]



     No presente caso, a quantidade significativa de substância entorpecente apreendida, aliada à presença de instrumentos comumente utilizados para a comercialização e distribuição da droga, como materiais de embalagem e caderno com anotações contábeis, demonstra que não se trata de um usuário ocasional, mas sim de um agente vinculado ao tráfico de drogas. A presença de diversos aparelhos celulares, grande quantidade de dinheiro trocado, diversidade de entorpecentes, indicam claramente a prática da mercancia ilícita. [...]Além disso, insta ressaltar o disposto no depoimento do policial civil (ID 74964962, pág. 02), que informa que: “Que na residência onde a droga estava guardada havia uma criança de um ano e meio, filho de ROSICLEIA e ROBERTO CARLOS. Que as drogas estavam em locais de fácil acesso, ao alcance da criança.”. Portanto, verifico que além da gravidade em concreto da conduta dos custodiados, ainda expõe uma criança de apenas 01 (um) ano a substâncias ilícitas. Insta ressaltar que por ser os investigados tecnicamente primários e possui bons antecedentes, por si só, não é suficiente para embasar a concessão de liberdade provisória, devendo este Juízo fazer uma análise de todos os elementos presentes nos autos. Portanto, diante da gravidade concreta do delito, da quantidade significativa de maconha e cocaína apreendida, aliado ao fato da substância ser comercializada em um local que vende outros produtos, o que por si só traz maior comercialização e discrição à atividade ilícita, concluo que a prisão preventiva é necessária e justificada. Medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo imperativo manter os autuados presos para proteger a sociedade do potencial dano que suas liberdades poderiam causar. [...]



    No que se refere a alegada ausência de fundamentação e a desproporcionalidade da medida extrema, tenho que o argumento não procede, haja vista a diversidade de drogas com ele apreendida (20 gramas de Cocaína, 700 gramas de Crack, 450 gramas de Maconha), além de embalagens plásticas destinadas ao acondicionamento da droga, caderno com anotações da contabilidade do tráfico, mais de R$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, fracionado em notas de diversos valores, sendo tal fundamento consolidado na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, de modo que, para o caso, a prisão preventiva é medida que se impõe”. (eDOC 12)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, pois consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante armazenando grande quantidade e variedade de drogas ilícitas (20 gramas de Cocaína, 700 gramas de Crack, 450 gramas de Maconha), além de embalagens plásticas destinadas ao acondicionamento da droga, caderno com anotações da contabilidade do tráfico, mais de R$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, fracionado em notas de diversos valores e diversos aparelhos celulares.



    Entendo que, na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a grande quantidade e natureza nociva dos entorpecentes constituem motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 220.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.11.2022); 



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIDA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do acusado, indicada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e pela notícia de que ostenta registros criminais. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 151.221, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2019; grifos nossos).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, por si só, não afasta a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente